Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-55.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701651-55.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: RICKYEN RODRIGUES MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos de ação de busca e apreensão, ajuizada contra RICKYEN RODRIGUES MARQUES, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito (ID 41809002). Em suas razões recursais (ID 41809004), o apelante requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial. Menciona que o apelado está em atraso com as prestações e enquanto estiver na posse do bem poderá danificá-lo. Defende, no mérito, a existência de formalismo exagerado e a necessidade de aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito. Registra que, após determinação de emenda, anexou aos autos cópia do contrato com a certificação ICP-Brasil, que possui igual valor da via original. Menciona que a notificação foi remetida ao endereço presente no contrato, em atendimento ao requisito previsto no artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei 911/1969. Argumenta ser irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do devedor. Pondera que deve ser reconhecida a comprovação da constituição do devedor em mora. Pede, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso; no mérito, pugna pela reforma da sentença. Preparo regular (IDs 41809007 e 41809008). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pelo apelante. Isso porque, a despeito dos argumentos declinados na insurgência, análise inicial do caderno processual revela que o autor, após determinação de emenda à inicial, não comprovou ter efetuado a notificação prévia no endereço indicado no contrato, à luz da disciplina prevista no artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69. Sobre situação semelhante, assim já me manifestei: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. EXTINÇÃO. A notificação da mora constitui requisito indispensável para a validade da ação de busca e apreensão e sua comprovação se faz mediante o envio da correspondência postal para o endereço informado no contrato, ainda que recebida por terceiro, ou para localidade diversa, conquanto, neste caso, o recebimento ocorra pelo próprio devedor. A devolução do aviso de recebimento com a informação de "endereço insuficiente" não se equipara à situação em que o consumidor se muda do endereço informado no contrato celebrado entre as partes, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no endereço cadastral. O protesto do título vinculado à cédula de crédito bancário, com intimação para pagamento realizada por meio de edital, nos termos do artigo 15, da Lei no 9.492/97, não pode ser utilizado na hipótese em que a notificação extrajudicial não foi encaminhada para um endereço válido do devedor. O não cumprimento da emenda à petição inicial motiva a extinção do processo de busca e apreensão. (Acórdão 1414111, 07368007920218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 26/4/2022) Logo, inexiste probabilidade no direito invocado pelo apelante, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência. Frise-se que as demais matérias contempladas no recurso deverão ser analisadas por ocasião do exame do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito, considerando a ausência de citação do réu. Brasília, D.F., 6 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator